Tribunal: TJDFT
Processo: 0700160-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700160-41.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUTEMBERG SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte requerente em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, em que o Agravante teve seu pedido de obrigação de fazer indeferido, consistente na obrigação de imposição ao Distrito Federal, de realização dos seguintes procedimentos: a) CE - Resseccao de tumor e reconstrução com enxerto G, b) consulta em pneumologia – geral e c) exame de tomografia por emissão de pósitrons (PET-CT) indeferidos. O Agravante alega que conta com 43 anos, diagnosticado com neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens articulares de outras localizações e de localizações não especificadas, bem como com neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido, sem outra especificação. Ele informa que se encontra inserido no SISREG desde o dia 12/12/2023 para o procedimento de ressecção de tumor e reconstrução com enxerto; desde o dia 22/12/2023 para a consulta em pneumologia; desde de 22/12/2023 para o exame de tomografia com emissão de pósitrons (PET-CT), sob a classificação do risco amarelo-urgência, necessitando com urgência da realização dos procedimentos referidos, considerando a gravidade do seu diagnóstico, bem como o fato de que em se tratando de tumor de natureza maligna, pode gerar metástase e avanço da doença. Contudo, não há uma previsão para a realização dos tratamentos dos o Agravante necessita serão disponibilizados. Contudo, a demora no tratamento pode acarretar graves complicações e danos irreversíveis. Dessa forma, o Agravante pugnou pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a providenciar, imediatamente, a realização de todos os procedimentos dos quais necessita, no prazo máximo de 15(quinze) dias. É o breve relato. DECIDO. Recurso admissível (RITR, art. 80, inciso I) e tempestivo. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante, Nos termos da decisão de ID 55396113. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Já nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o julgador identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Em que pese a r. decisão de primeira instância apontar, em suas razões, a inexistência do pressuposto de urgência à tutela pretendida, extrai-se do relatório médico de ID no 55391190 do processo de origem que o caso é de urgência, posto tratar-se de paciente portador de neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens articulares de outras localizações e de localizações não especificadas, bem como com neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido, sem outra especificação, doença grave agressiva, que demanda tratamento adequado o mais breve possível, restando comprovado por laudo médico que “a demanda é sensível ao tempo, pois a demora superior a 30 dias por gerar metástase e avanço da doença(...)” laudo de ID no 55391190, pág. 34. Além disso, a doença que acarreta sofrimento psíquico severo, bem como dores físicas severas no ombro e nos joelhos, bem como incapacidade produtiva, em virtude a limitação dos movimentos. Além disso, nos termos do artigo 2o da Lei 12.732/2012, o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico; ou até mesmo em prazo menor, de acordo com critérios médicos. Já para a realização de exames, a mesma lei prevê o prazo de 30(trinta) dias, para o paciente acometido por neoplasia maligna, conforme previsão do artigo 2o, §3o da referida lei. O Agravante encontra-se inserido no sistema de regulação SISREG III, sob a classificação de risco amarelo, urgência, desde o dia 12/12/2023 para o procedimento de ressecção de tumor e reconstrução com enxerto; desde o dia 22/12/2023 para a consulta em pneumologia desde de 22/12/2023 para o exame de tomografia com emissão de pósitrons (PET-CT). Logo, já ultrapassados os prazos previstos na Lei 12.732/2012, e considerando ainda se tratar de paciente classificado sob o risco amarelo- urgente, e acometido por neoplasia maligna, está comprovado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação no caso em apreço. Anoto que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta a necessidade urgente de realização do procedimento ou cirurgia pretendidos. Afinal, a judicialização do direito à saúde reclama apresentação de situação individualizada e sua posição perante o contexto geral. A indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização da cirurgia pretendida ou exame. Diante do exposto, considerando os fatos narrados nos autos e especialmente o laudo médico que indica o caráter urgente da realização da cirurgia, bem como do exame e da consulta que Agravante necessita, cuja classificação de riso é “amarelo- urgência”, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para determinar a intimação do DISTRITO FEDERAL (por meio do Núcleo de Judicialização da SES-DF), para que disponibilize ao Agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o procedimento cirúrgico CE - RESSECCÃO DE TUMOR E RECONSTRUÇÃO COM ENXERTO G – bem como consulta em pneumologia – geral e exame de tomografia por emissão de pósitrons (PET-CT), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público. Dou à presente decisão força de mandado de intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, intimando-se tanto o Núcleo de Judicialização da SES-DF para manifestação no prazo de 7 (sete) dias. Intime-se o Agravado (Distrito Federal), para que se manifeste no prazo de 15(quinze) dias. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator